Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700385-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: MARCIA MARISA DA ROCHA VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SUELY QUARTZO CAMPOS DA ROCHA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a agravante promova a cobertura de tratamento home care da autora, Márcia Marisa da Rocha Vieira, processo 0718444-16.2024.8.07.0006 O recorrente impugna a seguinte decisão: "Passo a análise do pedido de Tutela de Urgência. No caso, a parte autora pretende tutela de urgência antecipada. A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) somente poderá ser concedida quando presentes os elementos ou pressupostos previstos em lei, probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), tudo na forma do artigo 300, caput, do CPC. Em relação à probabilidade do direito alegado, a autora comprova pelos documentos juntados aos autos ser beneficiária do do plano de saúde administrado pela ré, bem como a regularidade das cobranças das mensalidades, conforme cartão do plano (ID. 85269638 e 85269639). Há, ainda, comprovação da negativa da parte ré ao seu tratamento médico domiciliar (ID. 22863697). Quanto ao perigo de dano ou risco de ineficácia/utilidade do provimento final, também existe forte fundamento para o deferimento da medida. Neste sentido, confira-se laudo médico elaborado pela médica geriatra Quilce Ramalho, CRM 27757 a qual atesta: “Paciente admitida em 02/07/2024 com relato de múltiplos episódios de ITU (infecção no trato urinário) nos últimos meses com necessidade de prolongada internação no serviço devido ITU [...] sem interação efetiva com examinado, internada, desidratada. Realizada a GTT, sem intercorrências. Paciente atualmente acamada, totalmente dependente para atividades básicas e instrumentais de vida diária, dupla incontinência, dieta por via GTT, oral apenas por prazer e esporádica. Paciente necessita de desospitalização precoce, já com tempo muito prolongado de internação com riscos elevados associados ao processo de internação prolongada.”. Destacou-se. ID. 220863696. Com efeito, a cobertura da internação domiciliar, quando em substituição à internação hospitalar não abrange tratamentos subordinados à simples conveniência ou comodidade do participante do plano de saúde, pois se trata, em verdade, de internação especial necessária para a recuperação mais rápida do paciente ou para a manutenção de uma melhor qualidade de vida, conforme indicação médica. Além disso, o perigo da demora está consubstanciado no fato de que a autora se encontra no momento internada e para o tratamento de sua saúde é necessário o amparo em domicílio para possibilitar a sua alta. Além disso, considerando a frágil condição de saúde da autora, sua permanência em ambiente hospitalar a expõe a risco de agravamento de seu quadro clínico. Forte nestas razões, DEFIRO a liminar de tutela provisória, para determinar que a ré autorize o tratamento “home care” da autora, nos termos da prescrição médica de ID. 220863696, a saber: Fisioterapia motora diária 5x Técnico de enfermagem 24h Fonoterapia 3x Terapia ocupacional 2x Dieta via GTT, conforme indicação Visitas médicas, de enfermagem e nutricionista 2x Cama hospitalar Demais insumos necessários ao cuidado. Prazo: 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, inicialmente, limitado a R$ 100.000,00." Em suas razões, o agravante alega que no caso concreto não está configurada a emergência ou risco de morte para justificar a tutela de urgência deferida. Afirma que há risco de grave lesão, pois foi compelido a prestar serviço para qual não há cobertura contratual e não recebe a contraprestação, além do que a cobertura requerida é para local diverso do previsto na abrangência geográfica do plano de saúde contratado, em Belo Horizonte e cercanias, o que impossibilita o fornecimento dos serviços e insumos. Alega que não há indicação de necessidade de monitoração ou cuidado especializado que não os habituais de vida diários que devem ser prestados por cuidador, de modo que não pode ser compelido a disponibilizar os serviços pleiteados, inclusive a dieta prescrita. Afirma que o valor da multa diária para o eventual descumprimento da obrigação é desproporcional. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada até o julgamento do presente recurso e, ao fim, a reforma da decisão. Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa. Preparo em ID 67708496- 67708497. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e regular. O preparo foi recolhido. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1015, inciso I, do CPC. Conheço do recurso, em parte. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à modalidade de serviços médicos prestados ao paciente, a Lei prevê a obrigatoriedade do tratamento pleiteado, sem excluir a hipótese do atendimento domiciliar: Dispõe o artigo 10 §§ 12 e 13 da Lei 9.656/1998: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: ............................ “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: O Superior Tribunal de Justiça posiciona-se pelo atendimento domiciliar (home care) como desdobramento do atendimento hospitalar contratualmente previsto eu não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde: “RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE. COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. 1 - Polêmica em torna da cobertura por plano de saúde do serviço de "home care" para paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica. 2 - O serviço de "home care" (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. 3- Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor . Inteligência do enunciado normativo do art. 47 do CDC. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema. 4- Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital. 5 - Dano moral reconhecido pelas instâncias de origem. Súmula 07/STJ. 6 - RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (REsp n. 1.378.707/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 15/6/2015.) A Resolução ANS 465/2021 excepciona a hipótese em que a internação hospitalar não se dê em substituição à internação, validando a obrigatoriedade de tratamento no caso em que o atendimento hospitalar seja substitutiva: “Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.o 9.656, de 1998. Parágrafo único. Nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.” Neste sentido, consolidou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à obrigatoriedade do atendimento em home care: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTEIO DE TRATAMENTO HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar o EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos" (AgInt nos EREsp 1.923.468/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, julgado em 28/6/2023, DJe de 3/7/2023).2. "Conforme a orientação jurisprudencial adotada por este STJ, é incabível, em regra, o recurso especial em que se postula o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária. Incidência da Súmula 735 do STF" (AgInt no AREsp 1.972.132/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.592.306/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024.) Posicionamento semelhante tem sido adotado no âmbito deste Tribunal: "Direito civil. Ação de obrigação de fazer. Plano e saúde. Cobertura de home care. Estado grave de saúde. Negativa de cobertura. Rol da ANS não taxativo. Abusividade. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela autora em face de plano de saúde, visando garantir a continuidade do atendimento domiciliar (home care), necessário para seu quadro de saúde grave e progressivo, abrangendo câncer em metástase, Alzheimer, Parkinson, entre outras condições que exigem cuidados contínuos. A ré recusou-se a custear o serviço de home care, propondo um programa alternativo de gerenciamento de casos, não compatível com a necessidade de assistência integral da autora. O juízo de primeiro grau negou o pedido de home care e revogou a liminar concedida anteriormente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de cobertura do home care por parte do plano de saúde, sob o argumento de que o caso da autora não se enquadra no rol de procedimentos da ANS, é válida, bem como se a assistência parcial proposta no programa de gerenciamento de casos atende às necessidades da autora. III. Razões de decidir 3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o home care constitui extensão do tratamento hospitalar, sendo abusiva a exclusão desse serviço quando o contrato prevê internação, pois visa assegurar a continuidade do tratamento adequado e necessário ao paciente. 4. A cláusula que exclui o serviço de home care é abusiva diante da lei (Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/98, introduziu os parágrafos 12 e 13 ao art. 10) e da jurisprudência amplamente majoritária do TJDFT. 5. O programa de gerenciamento de casos oferecido pela ré revela-se insuficiente diante do estado crítico da autora, que requer cuidados ininterruptos, conforme relatório médico que destaca a necessidade de acompanhamento constante e suporte imediato para evitar riscos à saúde e à vida da paciente. IV. Dispositivo 6. Recurso da autora provido. Recurso da ré julgado prejudicado. (Acórdão 1952617, 0715860-25.2023.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.)" Desse modo, é obrigatória a prestação do serviço home care em substituição à internação hospitalar. A desospitalização dando a continuidade em tratamento domiciliar é sempre recomendável por proporcionar melhor qualidade de vida ao paciente. A atenção de cuidadores não retira a obrigação de o plano de saúde de promover a cobertura das terapias indicadas pelo médico assistente. A agravada, idosa, atualmente com 79 anos, é usuária do plano de saúde denominado UNIPART FLEX INDIVIDUAL OU FAMILIAR, de acomodação coletiva, no segmento ambulatorial + hospitalar com obstetrícia, com abrangência na região de Belo Horizonte e cidades vizinhas (ID 220862193, processo de origem). O relatório médico informa que a paciente foi internada em 02/07/2024, "com relato de múltiplos episódios de ITU nos últimos meses com necessidade de internação prolongada no serviço devido ITU no último mês, desde alta, mantendo adinamia, redução das atividades da vida diária. Há 01 dia piora da sonolência, anorexia, sem interação efetiva com o examinador. Internada desidratada, com diagnóstico de ITU, fez uso de Tazocin por 7 dias, apresentando piora clínica e laboratorial [...]. Previamente portadora de Hipotireoidismo, pré-DM, Doença de Alzheimer, sarcopênica, desnutrida, já não interage com o examinador. [..] Paciente atualmente acamada, totalmente dependente para atividades básicas e instrumentais da vida diária, dupla incontinência, dieta por via GTT, oral apenas por prazer e esporádica. Paciente necessita de desospitalização precoce, já com tempo muito prolongado de internação com riscos elevados associados ao processo de internação prolongada." Foram indicados os tratamentos: Fisioterapia motora diária 5x, Técnico de enfermagem 24 horas, Fonoterapia 3x, Terapia ocupacional 2x, Dieta via GTT conforme indicação, Visitas médica, de enfermagem e nutricionista 2x, Cama hospitalar, Demais insumos necessário[s] ao cuidado. (ID 220863707 – PAG 5-6, processo de origem). O agravante recusou a cobertura sob o fundamento de que não há cobertura para o tratamento nesta modalidade (ID 220863697, processo de origem). Segundo o relatório médico, a paciente apresenta quadro de Alzheimer, está desnutrida, não interage com os examinadores, está acamada e totalmente dependente para atividades básicas, sendo recomendável a desospitalização diante de longo período de internação que pode agravar o quadro de saúde. Ao que se observa, as terapias prescritas demandam atenção especializada que ultrapassam eventual auxílio de cuidadores. No que diz respeito à dieta prescrita (GTT), deve fazer parte da cobertura, pois trata-se de procedimento que visa assegurar um aporte nutricional à paciente que, conforme o relatório médico, está desnutrida. Assim, sendo o tratamento pela modalidade home care como alternativa à internação hospitalar, mostra-se indevida a recusa da cobertura aos serviços indicados pelo médico assistente. No que diz respeito à cobertura regional, o entendimento na jurisprudência é de que há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas. (AgInt no AgInt no AREsp 1633512 / SP, Terceira Turma, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.). A ação foi proposta em face da Unimed Belo Horizonte e Central Nacional Unimed e embora possam ter personalidades distintas, ao se relacionarem por meio de sistema de intercâmbio, de modo a possibilitar que usuários de um plano de saúde em determinada localidade possam ser atendidos em outras localidades, se utilizam de tal instrumento para se apresentarem perante o consumidor como uma mesma marca, de abrangência nacional, o que lhes permite obter vantagens em face de outras empresas na escolha dos consumidores. Nesse mesmo sentido, outro precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO HOSPITALAR EQUIVALENTE. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO EM REDE CREDENCIADA À UNIDADE INTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE EXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, é possível às seguradoras de planos de saúde a alteração da rede credenciada, desde que ofereça ao consumidor/segurado opções de estabelecimentos médicos/hospitalares equivalentes. 2. Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes. 3. No caso em exame, além do tratamento médico a que está submetido o usuário não ser realizado por outro estabelecimento hospitalar equivalente, a Unimed Paulistana e a Central Unimed, por integrarem o mesmo grupo UNIMED, assumem, perante os beneficiários, a responsabilidade solidária pelo fornecimento de serviços médico-hospitalares. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.545.603/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe de 20/3/2020.)" Assim, o fato de ser necessário o atendimento pela Unimed em Brasília não desobriga o recorrente de promover a cobertura do tratamento recomendado pelo médico assistente. Quanto ao pedido subsidiário, de redução da multa fixada pelo descumprimento da obrigação, examino a sua admissibilidade. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que(Tema 988):"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Trata-se de ato que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do CPC antes citado. A decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada e pode ser modificada pelo Juiz a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, momento adequado para se discutir o valor arbitrado e a sua incidência (REsp n. 1.726.914/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 16/11/2018.). Além disso,a multa diária fixada em sede de tutela de urgência só pode ser exigida após a sua confirmação pela sentença de mérito. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ASTREINTES ESTIPULADAS EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA DE EFICÁCIA EM SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA MAS NÃO CONFIRMOU A TUTELA DEFERIDA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional, tampouco viola o art. 1022 do CPC. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência desta Corte tem entendimento de que "a multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo" (REsp 1.200.856/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014). 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem confirmou a perda da eficácia das astreintes e sua inexigibilidade, constatando que não fora confirmada a tutela deferida quando da prolação da sentença que extinguiu o feito, nem no acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação, de modo que a revisão dessa conclusão conforme a pretensão recursal mostra-se inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.066.921/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022.)" Nesse contexto, descabe a discussão quanto ao valor da multa e a sua limitação quando o processo está em sua fase inicial, pois somente será exigível no cumprimento de sentença que a confirmar. Ademais,não se caracteriza a urgência na apreciação da matéria, de que trata a parte final do enunciado do Tema 988, uma vez que o questionamento relativo ao valor das astreintes e a sua limitação pode ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença (art. 1.009, §1o, CPC). Portanto, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento acerca do tema. Não conheço do recurso neste ponto. Passo ao exame das demais questões. Não há elementos, pois, para a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e